Tribunal: TJDFT
Processo: 0737307-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737307-77.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25834134. Neste contexto, dê-se vista a Embargada VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 02 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator